Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714784-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JAIME PEREIRA DE MELO EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 410 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 2. Na hipótese, foi demonstrada, por meio de perícia, a inexecução de alguns dos serviços previstos em contrato, o que gerou prejuízos ao autor. 3. A perícia concluiu que houve a aplicação de produto impermeabilizante apenas em parte da laje e que mesmo em tal parte o serviço foi executado de forma precária, razão pela qual merece reforma a sentença para condenar o réu ao ressarcimento das despesas necessárias à reexecução do serviço de impermeabilização da laje. 4. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 26 e 50, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora se omitiu quanto ao prazo em que o consumidor tem para reclamar defeitos no produto ou da prestação dos serviços, bem como no que tange ao direito de exercer a garantia contratual; b) artigo 607 do Código Civil, asseverando que não é inadimplente, de maneira que o recorrido não poderia buscar a rescisão unilateral do contrato; c) artigo 603 do CC, afirmando que estava cumprindo com suas obrigações, contudo sequer foi avisado a respeito da alteração contratual; d) artigos 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o laudo pericial atestou que o serviço foi prestado, ainda que de forma parcial, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento das despesas necessárias à re-execução do serviço; e) artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, ressaltando que os serviços prestados foram usufruídos pela parte contrária, razão pela qual deve ser condenada a pagar o valor faltante. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886 (ID. 32541297 - Pág. 21). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 476, 477, 603 e 607, todos do Código Civil, 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, assentou in verbis: “[...] não merece reparo a sentença que determinou a rescisão do contrato, com a consequente responsabilização do réu pelas perdas e danos, diante do inadimplemento contratual. Em relação ao pedido reconvencional, confirma-se o entendimento do juízo a quo no sentido de que resta afastado por completo o pleito indenizatório e de cobrança formulado pelo réu, já que demonstrado nos autos que foi ele quem inadimpliu com as obrigações assumidas e ocasionou a rescisão do contrato [...] Em relação ao pedido indenizatório devido à deficiência da impermeabilização, observa-se que, de fato, a perícia concluiu que apenas em parte da laje coberta houve a aplicação de produto impermeabilizante. Esclarece que mesmo em tal parte o serviço foi executado de forma precária, conforme fotografias anexadas ao laudo (ID 28713308, p. 15/16). Dessa forma, merece reforma a sentença para condenar o réu também ao ressarcimento das despesas necessárias à reexecução do serviço de impermeabilização da laje, em valor a ser apurado em liquidação de sentença” (ID. 28920681). Portanto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 26 e 50, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). De igual modo, veja-se o AgInt no AREsp 712.014/RJ (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações concernentes ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886 (ID. 32541297 - Pág. 21). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016